Tribunal: STJ
Processo: 5006912-23.2018.8.13.0433
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252951 - MG(2026/0003649-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: LAS CASAS EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: LUISA DUARTE DE LAS CASAS - MG144371
MAURÍCIO DE LAS CASAS IGNÁCIO DA SILVA - MG030500
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
ADVOGADO
: OTAVIO BATISTA ROCHA MACHADO - MG089836
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO – IPTU. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. OMISSÃO QUANTO À TESE RELEVANTE. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA. RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das
controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. No caso dos autos, verifica-se violação dos referidos dispositivos,
tendo em vista a fundamentação adotada pelo órgão julgador não tornar
desnecessária a integração pedida nos embargos de declaração, notadamente,
no que se refere à tese de duplicidade do lançamento tributário em razão do
desmembramento do imóvel em unidades autônomas, a qual tem alto
potencial de alterar a conclusão do acórdão de apelação, quanto à liquidez e
certeza das Certidões de Dívida Ativa.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 665dcc8c-488e-49d7-a828-b4c5b3ca8843

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 665dcc8c-488e-49d7-a828-b4c5b3ca8843

RECURSO ESPECIAL No 2252951 - MG(2026/0003649-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: LAS CASAS EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: LUISA DUARTE DE LAS CASAS - MG144371
MAURÍCIO DE LAS CASAS IGNÁCIO DA SILVA - MG030500
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
ADVOGADO
: OTAVIO BATISTA ROCHA MACHADO - MG089836
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO – IPTU. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. OMISSÃO QUANTO À TESE RELEVANTE. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA. RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das
controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. No caso dos autos, verifica-se violação dos referidos dispositivos,
tendo em vista a fundamentação adotada pelo órgão julgador não tornar
desnecessária a integração pedida nos embargos de declaração, notadamente,
no que se refere à tese de duplicidade do lançamento tributário em razão do
desmembramento do imóvel em unidades autônomas, a qual tem alto
potencial de alterar a conclusão do acórdão de apelação, quanto à liquidez e
certeza das Certidões de Dívida Ativa.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto por LAS CASAS
EMPREENDIMENTOS LTDA., com fundamento no
alíneas e , da
art. 105, inciso III,
a c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS,
que
julgou
a
Apelação
Cível
n.
assim ementado:
1.0000.20.003595-4/002,

Documento eletrônico VDA55628913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b0411d3e-2107-4cbe-8b10-fbbd817947b2

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA – NULIDADE DA CDA – NÃO
DEMONSTRADA – ÔNUS DO EMBARGANTE – CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTADO – HIGIDEZ NÃO INFIRMADA –
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
NÃO
AFASTADA
–
RECURSO
DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil -
dos arts. 203 e 204 do Código
CPC/2015,
Tributário Nacional - CTN, e dos arts. 661 e 662 do Código Civil, sustentando, em
síntese (fls. 1325-1336):

O TJMG negou provimento, afirmando, em síntese, que a CDA preenche
os requisitos do
o, §5o, da LEF e goza de presunção de certeza e liquidez, e que
art. 2
haveria Termo de Confissão e Parcelamento nos autos a reforçar a higidez do título.
A Recorrente opôs embargos de declaração para sanar omissão/contradição,
notadamente: (1) não enfrentamento específico da duplicidade após o
desmembramento
; (2)
do termo de confissão
non bis in idem
invalidade/ineficácia
por ausência de poderes especiais do mandatário (arts. 661, §1o, e 662, CC) e (3)
falta de análise de documentos relevantes (certidão de interior teor). Os Embargos
de declaração, porém, foram rejeitados, sob o entendimento de que não haveria
omissão (porque o acórdão teria apreciado de forma contrária à pretensão e que a
substituição da CDA por erro no enquadramento da área não afastaria sua
presunção, desde que presentes os requisitos formais. Posto isso, conclui-se que
permaneceu sem enfrentamento a bitributação por duplicidade de lançamentos pós-
desmembramento e a
do termo de confissão de dívida por falta
ineficácia/nulidade
de poderes especiais e expressos, incorreu em ofensa a dispositivos de lei federal, o
que autoriza a admissibilidade do presente recurso especial e seu provimento,
assegurando a aplicação correta da lei o que obsta a adequada prestação
jurisdicional, conforme os seguintes fundamentos a seguir.
[...]
A tributação em duplicidade perpetrada pelo Município ao lançar IPTU
sobre a gleba originária já desmembrada e, simultaneamente, sobre os lotes
autônomos dela decorrentes evidencia cobrança sem base legal específica. O mesmo
fato gerador (propriedade imobiliária) é utilizado para fins de exigência fiscal em
duas frentes distintas, sem respaldo legal que autorize essa cumulação [...] ao lançar
IPTU cumulativamente sobre a área original de 507.496,00 m2 (que já não existe
mais como unidade tributária) e, ao mesmo tempo, sobre os lotes individualizados, o
Município impõe ônus fiscal que não corresponde à real capacidade contributiva do
sujeito passivo. A base de cálculo é indevidamente multiplicada, gerando tributo
superior àquele que a realidade fática e jurídica do imóvel comporta [...] essa
duplicidade desorganiza a própria “origem” e “natureza” do crédito que a CDA deve
refletir (LEF,
o, §5o, III). Se o lançamento, por força do CTN, deve retratar um
art. 2
único fato gerador (art. 114) por unidade imobiliária (arts. 32 e 34), não é possível
manter, no mesmo exercício, o lançamento da área-mãe e, ao mesmo tempo, dos
Documento eletrônico VDA55628913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b0411d3e-2107-4cbe-8b10-fbbd817947b2

lotes dela decorrentes. O resultado é um título que não corresponde ao fato
tributável que pretende espelhar, o que derruba a presunção de certeza e liquidez
(que é juris tantum, não absoluta)
[...]
O acórdão recorrido faz referência ao termo de confissão de dívida como
elemento legitimador da cobrança tributária. Todavia, tal instrumento é nulo, pois
foi firmado por mandatário desprovido dos poderes especiais e expressos exigidos
pela legislação civil [...] trata-se o dissídio com o Resp.
– 3a Turma,
1.836.584/MG
rel. Min. Nancy Andrighi, que exige poderes expressos e especiais para atos que
exorbitem a administração, paradigma na qual a outorga genérica não supre o
requisito de especificidade, fato ignorado no acórdão recorrido. Na mesma linha,
ainda é notória a má aplicação do
o, §5o da Lei de Execução Fiscal, ao manter
art. 2
presunção da CDA, apesar de vício material relacionada a origem e natureza do
débito como área total após o desmembramento e área fracionada sobre o mesmo
fato gerador.

Ao final da peça recursal, requer (fls. 1325-1336):

O reconhecimento a ineficácia e nulidade do termo de confissão de dívida
por ausência de poderes específicos, com fundamento nos arts. 661, 662 e 166 do
Código Civil e
; o reconhecimento da violação aos arts. 202,
REsp 1.836.584/MG)
203 e 204 do CTN, bem como aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC,
declarando a Declarar a nulidade das CDAs por vício
in idem (LEF 2o
material/bis
§5o III; CTN 32, 34, 114, 142;
; subsidiariamente, o retorno dos
Súmula 392/STJ)
autos à instância de origem para novo julgamento, suprindo as omissões apontadas;
e a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários recursais.

Sem contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS (fl. 1346), o
recurso foi admitido.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de embargos opostos, em junho de 2018, por
LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA. à execução fiscal ajuizada pelo Município
de Montes Claros para a cobrança de créditos tributários de Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU, objetivando “a nulidade dos errôneos lançamentos aqui apontados,
adequando-se o débito fiscal à realidade fática demonstrada nestes embargos, que deverá
ser apurado mediante acertamento matemático, seja na decisão a ser proferida nesta ação
de conhecimento ou em liquidação de sentença” (fl. 6). À época, foi dado à causa o valor
de R$ 121.015,20 (cento e vinte e um mil e quinze reais e vinte centavos).
Conforme causa de pedir (fls. 4-5):

Documento eletrônico VDA55628913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b0411d3e-2107-4cbe-8b10-fbbd817947b2

O objeto destes presentes Embargos consiste apenas na segunda CDA, de
no
que tem por objeto o imóvel cadastrado sob o índice de no
292/2017,
01.28.468.0800.000 [...] o referido imóvel era uma gleba de terra com área total de
507.496,00m2. Todavia, essa gleba já não existe como um todo, pois sofreu um
processo de urbanização, sendo dividida em diversos imóveis, como ficará
demonstrado abaixo [...] conforme R-10, na matrícula n. 7671, datada de
uma área de 79.261,74m2 foi subdividida em lotes, dando origem ao
23/04/2003,
loteamento Duque de Caxias que foi devidamente aprovado pela Prefeitura
Municipal de Montes Claros. Ainda, no R-16 da matrícula supramencionada, datada
de
houve um novo desmembramento de uma área de 138.101,82m2 do
29/02/2012,
remanescente da área original. Desse desmembramento foram criados 23 lotes
localizados na quadra 01, cada um com seu próprio índice cadastral. Além disso,
esse mesmo desmembramento deu origem a mais um imóvel situado na quadra 02,
de índice cadastral de no 0128555050000001. Portanto, é possível verificar que uma
área de 217.363,56m2 passou por um processo de aprovação do loteamento e cada
novo lote foi cadastrado separadamente, possuindo seus respectivos índices
cadastrais. Ainda, cada um destes lotes é tributado isoladamente, como se demonstra
pelas guias de IPTU do ano de 2014, dos respectivos imóveis [...] A fim de retificar
esse equívoco, a embargante entrou com um processo administrativo junto à
Prefeitura de Montes Claros, que tramitou sob o no
Como se verifica
7043/2016.
pelo Parecer
(doc. 05 - anexo), ficou demonstrado que na realidade o
57/2016
imóvel já estava loteado. Ao final foi realizado novo lançamento tributário. Em que
pese a municipalidade tenha reconhecido o equívoco no tocante ao enquadramento
do imóvel, não se dispôs a suspender ou mesmo cancelar os lançamentos tributários
referentes aos anos de 2013 e 2014, que são o objeto da CDA.

No primeiro grau de jurisdição, o magistrado extinguiu o processo, sem
julgamento de mérito, porque “o embargante não garantiu o juízo da execução fiscal por
meio da penhora de dinheiro ou de outro bem [...] o valor considerado como garantia do
juízo é muito inferior ao crédito executado” (fls. 344-346).
Não obstante, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça cassou a sentença e
julgou improcedente o pedido autoral. Vejamos, no que interessa, o que está consignado
no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 1275-1284):

Trata-se de apelação cível interposta por Las Casas Empreendimentos Ltda.
contra a sentença que, nos autos dos “embargos à execução fiscal” propostos pela
apelante contra o município de Montes Claros, julgou improcedente a pretensão
inicial e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do
I, do
art. 487,
Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte embargada ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
§
art. 85,
3o, I, do CPC.
[...]
No que diz respeito à continência, segundo
do CPC, ocorre quando
art. 56
há identidade entre duas ou mais ações quanto às partes e à causa de pedir, sendo,
contudo, o pedido de um mais amplo que o das demais, abrangendo-os.
Documento eletrônico VDA55628913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b0411d3e-2107-4cbe-8b10-fbbd817947b2

[...]
Quanto ao efeito prático da continência, o
do CPC dispõe que
art. 57
quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no
processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito,
caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas”.
Dessa forma, constatada a continência entre duas ações, se a ação
continente tiver sido ajuizada primeiramente, deve ser proferida sentença
terminativa nos autos da ação contida.
Caso a ação continente tenha sido proposta depois da contida, a solução
processual vislumbrada pelo legislador foi a reunião dos feitos para julgamento
conjunto.
[...]
Evidente, no presente caso, que estes embargos à execução são a ação
contida e foram propostos antes da ação continente (ação anulatória de débito
fiscal). Logo, a reunião dos processos não se revela adequada, como pretende a
recorrente.
Com efeito, sendo certo que, no caso, ambos os feitos foram sentenciados e
a ação contida foi ajuizada antes da continente, não vislumbro nulidade, inclusive
por ausência de demonstração de eventual prejuízo, a macular a sentença
impugnada. Registro, de todo modo, o reconhecimento da prevenção deste Juízo
para eventual recurso a ser interposto contra a sentença exarada na ação continente
(ação anulatória de débito fiscal).
Pois bem.
A controvérsia versa sobre a validade da certidão de dívida ativa que
embasa a ação de execução fiscal, a qual teria desconsiderado o desmembramento
do imóvel originário; bem como sobre a higidez do reconhecimento da dívida
tributária.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a certidão de
dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e o ônus de ilidi-la é do
contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso
imprescindível à solução da controvérsia (
relator Ministro
REsp 1.721.191/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
D Je de
.
01/3/2018,
02/8/2018)
[...]
No caso, conforme afirmado pela apelante, o imóvel n. 01.28.468.0800.000
foi submetido a um processo de loteamento no ano de 2003, dando origem a outros
imóveis, entre os quais o de número de registro n. 01.28.556.0600.000.
Alega que, nos anos de 2013 e 2014, já havia ocorrido o loteamento, de
modo que não deveria ter sido cobrado o IPTU relacionado a integralidade do
imóvel 01.28.468.0800.000.
Ocorre que, não bastasse a CDA gozar de presunção de legitimidade,
constou do referido título executivo o valor originário da dívida, o termo inicial, a
origem e o fundamento legal, o número do processo administrativo e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, em observância aos
requisitos exigidos pelo
o, § 5o, II, da LEF.
art. 2
Ademais, a parte apelante não foi capaz de elidir a CDA, ônus que lhe
cabia, sendo certo que ainda há nos autos prova de Termo de Confissão e
Parcelamento de Dívida, o que reforça o caráter hígido da CDA que embasa a
execução fiscal, objeto de impugnação destes embargos.
Documento eletrônico VDA55628913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b0411d3e-2107-4cbe-8b10-fbbd817947b2

Assim, não afastada a presunção de veracidade, de certeza, liquidez e
exigibilidade da CDA.
Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a
mera inexistência ou falhas de alguns dos requisitos legais não acarreta, por si só, a
nulidade da certidão de dívida ativa, sendo necessário verificar se o erro ou omissão
foi passível de cercear a defesa do executado.
[...]
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários arbitrados em 2% (dois por cento).

Nos embargos de declaração, a sociedade empresária pediu integração quanto
ao fato de o acórdão embargado não ter-se manifestado a respeito da duplicidade de
cobrança de IPTU sobre área já desmembrada, situação que violaria o princípio do non
e comprometeria a legitimidade das Certidões de Dívida Ativa que embasam
bis in idem
a execução fiscal, nem se pronunciado a respeito da validade do termo de confissão de
dívida utilizado como fundamento para manutenção da cobrança (fls. 1309-1310).
Entretanto, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi
acrescido à fundamentação (fls. 1317-1322).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal exige
791.292/PE,
art. 93,
que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Não obstante, sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil -
os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das controvérsias
que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os argumentos capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
No caso dos autos, verifica-se a violação dos referidos dispositivos, na medida
em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador não tornou desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios, notadamente, no que se refere à tese de duplicidade
do lançamento tributário em razão do desmembramento do imóvel em unidades
autônomas, a qual tem alto potencial de alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto
à liquidez e certeza da Certidões de Dívida Ativa, ao tempo em que, caso constatado,
pode resultar na anulação do Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida.
De fato, a questão é relevante e foi veiculada em ação de embargos à
execução fiscal, via adequada à produção de provas, e a parte autora apontou,
especificamente, quais as provas documentais comprovariam sua tese de defesa;
entretanto, não houve manifestação judicial adequada, o que ensejou a oposição dos
embargos de declaração para pedir a análise das “provas documentais juntadas aos autos,
Documento eletrônico VDA55628913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b0411d3e-2107-4cbe-8b10-fbbd817947b2

como matrícula do imóvel e espelhos de IPTU [...] em que pese o registro acerca dos
desmembramentos, o embargado começou, no ano de 2013, a cobrar o IPTU não só da
área fragmentada que deu origem aos 23 (vinte e três lotes) da quadra 01, e, portanto, a
23 novos índices cadastrais e mais um lote da quadra 02, relativa a área remanescente,
que também gerou outro número de cadastro, mas continuou tributando absurdamente
sobre a totalidade da antiga e agora inexistente área de 507.496,00 m2, como se essa
nunca tivesse sido desmembrada” (fl. 1292).
A propósito, com o fim de demonstrar a relevância da questão arguida,
confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
UNIDADES
AUTÔNOMAS.
LOTEAMENTO
IRREGULAR.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
QUESTÕES
RELEVANTES
NÃO
APRECIADAS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. A controvérsia tem por objeto a definição do sujeito passivo do IPTU
nas hipóteses em que a propriedade imobiliária é desmembrada em lotes autônomos,
com cadastros individualizados na Prefeitura (para fins de cobrança do tributo), mas
que não foram regularizados no Registro de Imóveis.
2.
, a Municipalidade utilizou seu cadastro para realizar o
In casu
lançamento do IPTU de acordo com os lotes autônomos, mas indicou como sujeito
passivo da exação um único proprietário, correspondente àquele que consta como tal
nos registros imobiliários.
3. O Tribunal de origem concluiu pela nulidade do lançamento, pois o
recorrente somente poderia indicar como sujeito passivo o proprietário ou possuidor
de cada lote fracionado, e não o da gleba total.
4. Em Embargos de Declaração, o recorrente questionou a existência de
omissão quanto à exegese do
do CTN e do
§ 1o, do CC. Consignou
art. 34
art. 1.245,
que o fracionamento do loteamento é irregular, pois não foi submetido à aprovação
da Prefeitura, nem tampouco levado a registro imobiliário, de modo que a
responsabilidade tributária permanece tanto do proprietário da gleba total do imóvel
(conforme dados existentes no Registro de Imóveis) como dos possuidores.
5. A jurisprudência do STJ admite, para fins tributários, que a cobrança do
IPTU se dê por unidades autônomas de um lote, sendo desnecessária a regularidade
dessa situação na transcrição do registro imobiliário
Rel.
REsp 1.347.693/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, DJe
.
17/04/2013)
6. De acordo com a orientação firmada em julgamento de recurso repetitivo
(
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
.
REsp 1.110.551/SP,
18/06/2009)
7. Nota-se, portanto, que o
do CTN admite a existência de
art. 34
solidariedade passiva entre o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil e o
possuidor a qualquer título. É justamente esta situação que não ficou esclarecida no
acórdão hostilizado.
8. Com efeito, o Tribunal de origem se reporta à diligência probatória
realizada nos autos, que se limitou a registrar que o lote foi fracionado em dez (10)
estabelecimentos (
) comerciais, dos quais "quatro estão
depósitos/pavilhões
ocupados" (fl. 137, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55628913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b0411d3e-2107-4cbe-8b10-fbbd817947b2

9. O termo "ocupados", por si só, não esclarece a contento se a relação
jurídica entre o sujeito de direito (atual ocupante) e o bem (fração do lote) se deu
com exclusão ou não do proprietário da gleba maior, que o abrange. Em caso
positivo, efetivamente a cobrança não poderá ser feita contra o proprietário anterior,
mas, em caso negativo (por exemplo, se as frações do lote se encontram meramente
alugadas para os atuais ocupantes - o imóvel, como um todo, ainda pertence ao
locador), inexistirá irregularidade no lançamento, pois, diante da solidariedade
passiva, a Fazenda credora pode optar por constituir o crédito tributário contra
qualquer um dos devedores estabelecidos na lei.
10. Recurso Especial parcialmente provido, com determinação de
devolução dos autos para novo julgamento dos Embargos de Declaração.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.645.888/RS,
Turma, julgado em
DJe de
16/2/2017,
18/4/2017)

De outro lado, convém destacar que eventual confissão e parcelamento da
dívida, por si só, não serve como fundamento para manutenção do lançamento tributário
viciado, na linha da tese definida pela Primeira Seção deste Tribunal Superior, na
apreciação do Tema n. 375 do STJ, segundo a qual “a confissão da dívida não inibe o
questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos” (
relator para acórdão Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.133.027/SP,
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
13/10/2010,
16/3/2011)
Nesse cenário, o recurso especial da sociedade empresária deve ser provido,
tendo em vista a violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, e os autos
devem retornar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para novo julgamento
do recurso integrativo, ocasião em apreciar, de forma adequada e fundamentada, a tese
relacionada ao desmembrado do imóvel em unidades autônomas e a duplicidade da
cobrança do IPTU.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMETO
para cassar o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para novo julgamento do recurso
integrativo, ocasião em que deverá apreciar, de forma adequada e fundamentada, a tese
relacionada ao desmembrado do imóvel em unidades autônomas e a duplicidade da
cobrança do imposto.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b0411d3e-2107-4cbe-8b10-fbbd817947b2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.252.951 / MG
Número Registro: 2026/0003649-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02373227320158130433
10000200035594
10000200035954004
2373227320158130433
50069122320188130433
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAS CASAS EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DE LAS CASAS IGNÁCIO DA SILVA - MG030500
LUISA DUARTE DE LAS CASAS - MG144371
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
ADVOGADO
: OTAVIO BATISTA ROCHA MACHADO - MG089836
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:41
Código de Controle do Documento: bd8a723a-fa75-4f05-8688-4c4ccf3f3c6d

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:41
Código de Controle do Documento: bd8a723a-fa75-4f05-8688-4c4ccf3f3c6d